Tribunal: TJES
Processo: 0001460-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-14.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIZANDRO VENTURA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.
Em síntese, a denúncia narra que, no dia 23/06/2024, no bairro Consolação, em Vitória-ES, policiais militares, durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, avistaram o réu portando uma sacola e um rádio comunicador. Ao tentar fugir, foi alcançado e, com ele, foram apreendidos 102 pinos de crack, 26 buchas e 9 tiras de maconha, 20 pinos e 1 papelote de cocaína, além de R$ 104,00 em dinheiro e o referido rádio. Consta que o acusado atuava com autorização da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo o rádio utilizado para monitorar a aproximação de viaturas policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando; e (iv) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do crime está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e exame químico-forense das substâncias apreendidas.

A autoria do delito encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, que relataram de forma coerente a abordagem ao réu em local conhecido pela venda de entorpecentes, a apreensão de drogas fracionadas para comercialização, além de rádio comunicador e dinheiro em espécie.

A configuração do tráfico prescinde da ocorrência de venda efetiva, sendo suficiente a presença de elementos que indiquem a finalidade mercantil da posse da droga, como a diversidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, a tentativa de fuga e a localização dos fatos.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, tem-se que não é possível a sua aplicação, pois o uso de rádio comunicador e a atuação em área dominada por facção criminosa (PCV), revelam dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em razão da pena fixada (5 anos de reclusão) e da ausência de alteração na dosimetria.

O pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção da pena de multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à fase de execução da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001460-14.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIZANDRO VENTURA PEREIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CONSUELO IZABEL FERNANDES ERMANI - ES21477

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

LIZANDRO VENTURA PEREIRA
,
contra
a r. sentença (id 16159849), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06),
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões

(id 16159872)
,
a
defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a fixação de regime mais brando, além da concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

Sobre os fato
s,
narra a denúncia que, no dia 23 de junho de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Consolação, em Vitória-ES, quando visualizaram o acusado, portando uma sacola e um rádio comunicador.

Ao contínuo, os policiais deram voz de abordagem ao réu, que tentou fugir, mas foi alcançado, sendo apreendidos na sacola: (i) 102 (cento e dois) pinos de crack; (ii) 26 (vinte e seis) buchas de maconha, ; (iii) 09 (nove) tiras da mesma substância; (iv) 20 (vinte) pinos e 01 (um) papelote de cocaína; (v) um rádio comunicador; e (vi) R$ 104,00 (cento e quatro reais).

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (id 16158855 – fls. 11/18), auto de apreensão (id 16158855 – fls. 35/37), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 16158855 – fls. 39/41) e exame de química forense (id 16158868).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar EDER VAZ MOTA (link id 16159848), relatando que estava em patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de droga, e avistou o acusado, que estava sozinho, portando uma sacola e um rádio comunicador.

Disse que o réu tentou fugir, mas conseguiu abordá-lo, apreendendo drogas no interior da sacola.

Narrou ainda que as drogas apreendidas estavam prontas para comercialização, e que o acusado participa da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha ANDERSON RIBEIRO SACRAMENTO (link id 16159848), também policial militar, confirmando que abordou o denunciado portando uma sacola, contendo drogas, prontas para venda.

Narrou que o acusado estava sozinho, e também portava um rádio comunicador, que era utilizado para informar a chegada dos policiais.

Disse também, que o réu vendia drogas com autorização da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PVC).

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado estava em local conhecido pela traficância, na posse de uma sacola contendo diversos tipos de drogas (maconha, crack e cocaína), além de dinheiro em espécie e um rádio comunicador, sendo certo que tentou empreender fuga ao visualizar a viatura, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o acusado portava um rádio comunicador, ligado na frequência do tráfico, além de comercializar entorpecentes em local dominado pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), o que evidencia a sua participação na organização criminosa, não se tratando de apenas um traficante eventual.

A propósito, cito precedente, também do STJ:

“(...) 4.
No caso concreto, o afastamento da minorante foi fundamentado em elementos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa, incluindo a quantidade de drogas apreendida (53 porções de maconha, totalizando 102,25g), o uso de rádio comunicador - objeto comum em operações do tráfico - e as circunstâncias da prisão.(...
)” (grifo nosso)

(AREsp n. 2.753.777/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.)

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, tenho que deve ser mantido o semiaberto, já que não houve alteração da pena, fixada na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, no que se refere
a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16251714),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.